Tribunal: STF
Processo: Rcl 73756
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Centro Metropolitano de Cosméticos Ltda. e outra contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul nos autos da Ação Trabalhista 1000945-86.2023.5.02.0711, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e ADC 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    As reclamantes relatam que:



    houve o reconhecimento do vínculo de relação de emprego entre a Sra. FERNANDA DE SOUZA MELLO PITELLI e a CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA, empresa que manteve relação contratual de natureza civil para prestação de serviços, pela sentença, sob a fundamentação de que houve fraude praticada pelas reclamadas, que impuseram à autora a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, como se ela fosse trabalhadora autônoma/prestadora de serviços, reconhecendo a formação de grupo econômico. Entretanto, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, a r. sentença ignorou o fato devidamente comprovado de que a Sra. FERNANDA DE SOUZA MELLO PITELLI efetivamente atuou em nome da empresa PAIVA PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS no período entre de 03/08/2017 a 06/05/2021, para a prestação de serviços de Consultoria Jurídica. Cumpre esclarecer que a Sra. FERNANDA DE SOUZA MELLO PITELLI possui empresa constituída desde 13/11/2012, conforme Comprovante de CNPJ anexo. (documento 1, p. 4).



    Segundo sustentam as reclamantes,



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre o CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA e empresa PAIVA PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, da qual o Sra. FERNANDA DE SOUZA MELLO PITELLI é sócia, tem-se que este contrato é válido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. (documento 1, p. 5).  



    Argumentam, ainda, que:



    Isso porque não se materializa a subordinação trabalhista na mera sujeição do prestador de serviços a algumas diretrizes ou a determinadas obrigações. Assim, não se pode confundir a subordinação com a simples necessidade de seguir certas regras na execução do trabalho, posto que, toda relação contratual cria vínculo obrigacional entre as partes contratantes. Logo, o cumprimento de diretivas, orientações e conselhos não criam uma relação de emprego (documento 1, p. 7).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    [...] seja cassada a sentença reclamada e declarada a inexistência da relação de emprego com o CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA, julgando improcedente a Reclamação Trabalhista nº 1000945-86.2023.5.02.0711 (documento 1, p. 21).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, observo que o juízo de origem, ao proferir sentença, afrontou os paradigmas invocados pelo reclamante. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão reclamado:



    É importante observar ainda que, apesar de o contrato ter sido firmado com a pessoa jurídica Paiva Prado Sociedade de Advogados, constituída por duas sócias, a prestação de serviços se deu de forma personalíssima pela autora, que possuía sala e mesa própria no setor jurídico da reclamada, como informado pelas testemunhas da ré. Tal circunstância corrobora o entendimento de que a contratação por meio de pessoa jurídica somente foi utilizada pela ré como artifício para se eximir de encargos trabalhistas. 



    É evidente a fraude praticada pelas reclamadas, que impuseram à autora a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, como se ela fosse trabalhadora autônoma/prestadora de serviços, o que não é real. 



     Ressalto que a formação de grupo econômico entre as rés foi confessada pelo preposto das reclamadas (fl. 610 – Id. fb681fc), atraindo o entendimento acerca da existência de empregador único, o que autoriza o reconhecimento da unicidade contratual em todo o período compreendido entre 19/08 /2016 e 19/07/2021. 



    Por conseguinte, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a autora e a primeira e segunda reclamadas, a fim de reconhecer a unicidade contratual e a existência de vínculo de emprego entre reclamante e primeira ré durante o período compreendido entre 19/08/2016 e 06/05 /2021, com transferência para a segunda reclamada em 07/05/2021 e saída em 19/07 /2021, sendo incontroversa a dispensa imotivada da autora em tal data (documento 49, p. 6 - grifei).



    Irresignadas com o reconhecimento do vínculo empregatício reconhecido pela sentença, as reclamantes interpuseram recurso ordinário, o qual foi improvido quanto a este tema. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo TRT2:



    Pois bem. Para a caracterização do vínculo empregatício, faz-se necessária a prova de todos os elementos fático-jurídicos de forma cumulada, quais sejam a pessoalidade, a prestação por pessoa física, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica (art. 3º da CLT). Faltando um desses elementos, deve-se ter por afastada a relação de emprego.



    No caso dos autos, apesar das alegações das recorrentes, tendo estas negado o vínculo empregatício, mas admitido a prestação de serviços da reclamante em seu favor, atraíram o ônus de provar a ausência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, por constituir fato impeditivo dos direitos pleiteados na exordial, nos termos do art. 818, inciso II, da CLT.



    A prova oral colhida corrobora, de forma contundente, as alegações deduzidas na petição inicial, de que a reclamante permaneceu prestando serviços em favor das reclamadas nas mesmas condições enquanto empregada celetista, no mesmo local de trabalho, e desfrutava de benefícios incompatíveis com a relação de natureza civil sustentada pelas reclamadas, a exemplo de plano de saúde e cesta básica.



    Nesse particular, a 2ª testemunha ouvida a rogo das próprias reclamadas declarou expressamente acreditar que os valores consignados nas notas fiscais emitidas pela reclamante contemplavam parcelas de natureza eminentemente salariais, como décimo terceiro salário e férias.



    Basta um simples exame das notas fiscais acostadas pela reclamada (ID. 1da065c) para constar que a média dos valores discriminados correspondem ao "salário" declarado pela reclamante na inicial (R$ 12.695,00).



    Registra-se, por necessário, que o reconhecimento do liame empregatício prescinde do comparecimento diário da reclamante às dependências da empresa, sendo inconteste a habitualidade na prestação dos mesmos serviços durante todos os anos da contratualidade, e o simples fato de a obreira se ausentar eventualmente para resolver questões particulares, igualmente, não desnatura a natureza da relação empregatícia, acertadamente reconhecida pela origem.



    Sob outro aspecto, releva mencionar que a exclusividade não é elemento caracterizador da relação de emprego, sendo certo que a reclamante poderia prestar serviços a outro empregador, se assim o quisesse. Todavia, apenas para argumentar, as reclamadas nada comprovaram acerca da prestação de serviços a terceiros enquanto esteve na qualidade de pessoa jurídica.



    Quanto à subordinação jurídica, observo que a 1ª testemunha das reclamadas declarou que, possivelmente, ao menos uma das assistentes jurídicas se reportava à reclamante quando prestava serviços na segunda reclamada.



    No mais, caem por terra todas as alegações contidas no apelo no que concerne à existência de contratos de trabalho distintos, com empregadores diversos, porquanto o preposto das reclamadas confessou que "a primeira e a segunda reclamada fazem parte do mesmo grupo econômico que também conta com as empresas brasileiras, multifer, action."



    Destarte, o trabalho era pessoal, oneroso, não eventual e subordinado. Portanto, houve relação de emprego, tal como previsto na CLT, na medida em que comprovados suficientemente seus requisitos.



    O conjunto probatório demonstrou, portanto, a efetiva relação de emprego mantida entre as partes, concluindo-se pelo escopo fraudulento da suposta contratação de prestação de serviços sem o devido registro do contrato de trabalho.



    Correta, pois, a sentença que reconheceu os vínculos de emprego mantidos entre as partes, aos moldes da CLT, na forma determinada pela r. sentença recorrida.



    Nesses moldes, mantém-se (site do TRT2).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre a reclamante e uma advogada, sem indício de hipossuficiência e sócia de pessoa jurídica contratada para prestação de serviços na área de consultoria jurídica.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício no período reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator